Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710386-50.2022.8.07.0020 RECORRENTE: AARON INÁCIO SILVA FREITAS RECORRIDO: JUSCÉLILIA INÁCIO DE FREITAS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por AARON INÁCIO SILVA FREITAS, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Defende a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, com o afastamento da fixação por equidade, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), ocasião em que se firmaram as seguintes teses: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 70748454): O CPC, art. 85, § 2o, lista três bases de cálculo para a fixação da verba: o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. 32. O Código de Processo Civil estabeleceu uma nítida ordem de preferência, de modo que o valor da causa somente será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, ou quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. 33. Na inicial, a autora pediu apenas a reintegração de posse do imóvel. A sentença negou o direito pleiteado, inexistindo condenação ou proveito econômico novo equivalente ao valor da causa. Não houve conquista de riqueza inédita, decorrente da sentença, que justifique tomar por base, para a fixação dos honorários, o valor atribuído à causa. Como a decisão tem natureza declaratória, é possível a fixação por equidade (CPC, art. 85, § 8o). 34. Registro que a demanda tramitou por pouco mais de dois anos até a prolação da sentença, tratou sobre tema de baixa complexidade, não houve perícia, apenas audiência e interposição de um recurso para debater gratuidade de justiça. 35. A jurisprudência citada pela parte nas razões não é vinculante. Esta Turma tem inúmeros precedentes no sentido de que, nas ações de natureza declaratória, nas ações adjudicatórias e possessórias e nas obrigações de fazer, entre outras, inexiste proveito econômico novo. O valor da causa, em consequência, não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa (e.g.: (Acórdão 1796988, 0721518-07.2022.8.07.0020, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJe: 22/1/2024). 36. Portanto, a fixação de honorários adotada pela sentença não merece reparo, visto que atende aos critérios definidos em lei e remunera dignamente o advogado. 37. Relembro que o Juiz não está vinculado à análise de todos os questionamentos das partes, limitando-se ao que há de relevante para decisão da causa. 38. Informações complementares: ação proposta em 11/6/2022. Valor da causa R$ 25.191.495,00. Sentença proferida em 5/8/2024. Honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010